Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004188-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: GIOVANNI RODRIGUES RUAS, ROSANA ESPINDOLA PACHECO RUAS DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois o código de barras do comprovante de pagamento, ID Num. 16225560 - Pág. 1, não coincide com o que consta na Guia de Recolhimento da União – GRU, ID Num. 16225559 - Pág. 1. É assente na Corte Superior que “A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção.” (AgInt no AREsp 1449432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017